Tribunal: TJSP
Processo: 2072435-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição, prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento ao recurso – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição, prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento ao recurso – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pela embargante – Embargos rejeitados.